Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-29.2022.8.11.0059
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004166-29.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WESLEI ALVES DE LIMA - CPF: 940.133.651-20 (RECORRENTE), LUCIANA CORDEIRO ALENCASTRO - CPF: 690.776.651-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WESLEI ALVES DE LIMA - CPF: 940.133.651-20 (RECORRIDO), LUCIANA CORDEIRO ALENCASTRO - CPF: 690.776.651-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ENCERRAMENTO DA CONTA NÃO COMPROVADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE-RECORRENTE. DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE. PROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, não comprovou minimamente os fatos alegados na petição inicial, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

3.

Essas premissas forçam reconhecer a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

4. Sentença reformada.

5.

Recursos conhecidos, provido o da parte reclamada-recorrente e desprovido o da reclamante-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos (R$

1.095,79) e condenou a parte reclamada-recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, a parte reclamada-recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, sob a alegação de que não restou demonstrado o encerramento da conta.

Já a parte reclamante-recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

Ambas as contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados da parte recorrida no cadastro de proteção ao crédito.

Eis trecho da sentença recorrida:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE a ação proposta para: - declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de 1.095,79 (um mil, noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), confirmando a liminar concedida aos autos; - condeno a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (01.12.2021) - Súmula 54 do STJ”

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito

Em detida análise aos documentos juntados, verifica-se que a parte reclamante-recorrida não procedeu com o ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, I, do CPC.

Denota-se que foi juntado referente ao mês de agosto/2020 em que é evidente a transferência do valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais). Contudo, inexiste qualquer comprovação quanto ao procedimento de encerramento da conta ou sequer das tentativas para tal, ônus que competia à parte reclamante-recorrida, conforme exposto acima.

Considerando que é incontroversa a contratação dos serviços da instituição financeira, essas premissas forçam reconhecer a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal Única deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO – VOTO DO RELATOR ANTERIOR RATIFICADO – NOS TERMOS DO ARTIGO 96, § 4° E 5º DO RITJMT - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada a ilegalidade da negativação nos cadastros de inadimplentes.

2- Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

3- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

5- A multa imposta em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.

6- Voto do relator anterior ratificado nos termos do artigo 96, § 4° e 5º do RITJMT, “Art. 96 - Ao julgador que não estiver habilitado a proferir imediatamente o seu voto, é facultado pedido de vista pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, ressalvados os processos criminais que devem ser apresentados na próxima sessão e as demais exceções previstas neste regimento. O pedido de vista pode ser requerido em mesa, retornando o julgamento na própria sessão, após o exame dos autos por quem o requerer.”

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003370-77.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023))

Por consequência lógica, prejudicado o recurso da parte autora, tendo em vista o reconhecimento da exigibilidade do débito.

Em face do exposto,
conheço dos recursos
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada-recorrente para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante-recorrente.

Condeno a parte recorrente-reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Deixo de condenar a parte reclamada-recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023